Tribunal: STF
Processo: ARE 1292123
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA – INEXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL REGULAMENTADORA – PAGAMENTO REALIZADO POR MERA LIBERALIDADE DO ADMINISTRADOR – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
    Se o adicional de insalubridade não está devidamente regulamentado conforme exigência da lei municipal, não cabe ao Judiciário discutir os critérios de cálculo por falta de amparo legal, pena de violação aos princípios da separação dos poderes e da estrita legalidade.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso IV, e 39, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Revelam os autos que a apelante é servidora pública municipal desde 16/03/2015 exercendo a função de auxiliar de odontologia e, em razão de estar recebendo o adicional de insalubridade calculado sobre o salário-mínimo, ajuizou a presente ação pretendendo a modificação da base de cálculo para o salário-base.
    O município pugnou pela improcedência dos pedidos em virtude da inexistência de previsão legal.
    Na sentença, o magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido por ausência de lei municipal regulamentadora do pagamento do adicional insalubridade, ao argumento de que não pode o Judiciário substituir o Legislativo para definir quais atividades são consideradas insalubres e a respectiva alíquota devida.
    Analisando detidamente a questão, tem-se que a sentença não merece reforma. 
    A administração pública, no concernente aos servidores públicos, tem atuação limitada pelo princípio da legalidade, previsto no art. 37, caput, da CF, o qual constitui parâmetro normativo importante para salvaguardar o Estado de Direito.
    No caso, não obstante a legislação municipal prever o adicional de insalubridade no artigo 109 da Lei nº 837/2006, no seu § 2º exige-se norma específica para regulamentar seu pagamento.
    (...)
    Resta incontroverso que inexiste legislação municipal estabelecendo regras a respeito do adicional de insalubridade, de modo que o seu pagamento pelo município, por mera liberalidade, não supre a exigência da lei. 
    (...)
    Saliente-se que em casos dessa natureza, esta Corte possui entendimento de ser imprescindível que haja previsão legal e regulamentação para o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais.
    A propósito:
     ‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA – OMISSÃO DO LEGISLATIVO - NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A previsão constitucional ao direito ao adicional de remuneração (gratificação), para as atividades penosas, insalubres ou perigosas (art. 7º, XXIII), não se aplica aos servidores públicos, conquanto não mencionado no § 3º, do art. 39, também da CF. A Constituição Federal não proíbe, por outro lado, que o legislador estabeleça tal direito, ficando ao seu arbítrio. Assim, o pagamento do adicional de insalubridade somente será devido ao servidor público se houver lei local que o preveja. 2. No caso em tela, apesar do Estatuto do Servidor Público ter instituído o adicional de insalubridade ao servidor público municipal, também estabeleceu em seu art. 109, a necessidade de regulamentação, o que efetivamente ainda não ocorreu. Portanto, havendo necessidade da regulamentação para fins de concessão da referida gratificação, o deferimento da pretensão recursal ensejaria violação ao princípio da legalidade, o qual norteia os atos da Administração Pública. 3. No que se refere a omissão do ente municipal, necessário se faz destacar que a autora deverá socorrer-se do meio próprio (art. 5º, LXXI, da Constituição Federal). 4. O fato do Município estar realizando o pagamento em percentual aleatório não confere direito ao autor de receber a diferença pretendida, posto que sem amparo legal. (TJMS. Apelação Cível n. 0800445-14.2016.8.12.0034, Glória de Dourados, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Sideni Soncini Pimentel, j: 25/09/2019, p: 26/09/2019). (destacado)’”
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.743/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE nº 1.045.695/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/19). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.6.2018).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 759421 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 188), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 20/11/2009.
    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de outubro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente